Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723666-17.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO ENOC MARTINS DA COSTA PACIENTE: PAULO ENOC MARTINS DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado por PAULO ENOC MARTINS DA COSTA em seu próprio favor. Aduz o Impetrante que está sofrendo coação ilegal mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face ter sido condenado como incurso nas penas do artigo 157 do Código Penal. Não há pedido de liminar. De toda sorte, os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator